Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado Verifico que foi prolatada Sentença de mérito no feito originário com homologação do acordo entabulado entre as partes. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e no Agravo Interno que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator